Tribunal: TJDFT
Processo: 0721508-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721508-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEZANIA DA SILVA MARQUES AGRAVADO: ERNANE DOS SANTOS RIBEIRO CHAVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gezania da Silva Marques contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Ernane dos Santos Ribeiro Chaves (processo n. 0725550-77.2020.8.07.0003), indeferiu o pedido de apresentação de extratos bancários com a assinatura do gerente da instituição financeira, com a finalidade de supostamente conferir idoneidade ao documento. Em suas razões recursais (ID 47355960), a parte agravante esclarece que era esposa do recorrido e que teria sido sócia da parte agravada na pessoa jurídica G4 Representações e Consultoria Comercial Ltda. ME. Diz que, com a extinção da relação conjugal, o recorrido teria se negado a prestar contas acerca da administração da mencionada pessoa jurídica, o que motivou o ajuizamento de ação com a finalidade de compelir o ora recorrido a prestar contas. Pontua que, na fase de conhecimento, foi reconhecida a obrigação de o agravado prestar contas quanto à administração da mencionada sociedade empresária, mas este estaria se recusando, na fase de cumprimento de sentença, a apresentar os extratos bancários das contas bancárias de titularidade da pessoa jurídica, limitando-se a juntar aos autos supostos comprovantes bancários que, por si só, não seriam suficientes para demonstrar a completa movimentação financeira da G4 Representações e Consultoria Comercial Ltda. ME. Expõe que os documentos apresentados pelo agravado não permitiriam a detida análise das contas relativas à administração da reportada pessoa jurídica. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para "que seja determinada a apresentação dos extratos bancários, completos e de todas as instituições financeiras as quais a empresa mantém relacionamento, sob pena de reconhecimento da não prestação das contas pelo agravado". Preparo recolhido (ID 47355961). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, quanto ao primeiro requisito para concessão da medida liminar pleiteada, cumpre anotar que a análise quanto à suficiência ou não dos documentos apresentados pelo agravado, na origem, para prestação de contas é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além, destaque-se, quanto ao segundo requisito, que a simples menção, em abstrato, a eventuais repercussões indesejadas da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não tem o condão de denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco em risco ao resultado útil do processo, o que igualmente obsta, neste instante, a concessão da medida liminar pleiteada. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora